Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709872-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA PASTORA DE JESUS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 36925720, restou frustrada a intimação do Agravado ÂNGELA PASTORA DE JESUS para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada ÂNGELA PASTORA DE JESUS, apesar de citada, não apresentou resposta e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 12 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator